Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720065-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURPLE VENT LTDA AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, PAGINVEST CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela liminar, interposto por Purple Vent Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0723601-48.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o desbloqueio dos valores existentes em sua conta bancária, cujo montante, até o último acesso, era de R$ 1.297.140,40 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos). Nas razões recursais (ID 72021885), a parte agravante relata, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, informando que, em fevereiro de 2024, firmou com as requeridas o “Contrato da Conta PagBank e Outros Serviços”, por meio do qual foi aberta a Conta Corrente no 59010752-0, Agência no 001, junto à instituição de pagamento PagSeguro Internet S/A. Desde então, a conta permaneceu ativa, sendo contratados diversos serviços, como máquinas de pagamento via cartão de crédito, débito e Pix, além de funcionalidades de depósito e transferência de valores. Os serviços foram prestados regularmente até o dia 25/04/2025, quando, sem qualquer justificativa prévia, as agravadas bloquearam integralmente o saldo existente na conta. Aduz que não houve qualquer comunicação prévia sobre alteração contratual ou encerramento da conta por iniciativa da própria empresa. Ao contrário, afirma que foram as agravadas que, por meio de e-mail, comunicaram o encerramento unilateral da conta. Sustenta, ainda, que não foi notificada para sanar qualquer suposta irregularidade, seja de natureza cadastral ou relacionada a indícios de fraude, inexistindo, portanto, fundamento legal ou contratual para a medida adotada. Alega estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável, especialmente considerando o impacto financeiro da medida sobre as atividades empresariais da agravante. Diante disso, requer a concessão da tutela liminar para determinar o imediato desbloqueio dos valores depositados em sua conta. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente confirmação definitiva da medida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à probabilidade do direito invocado, observa-se que, embora o agravante sustente a necessidade de concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração concreta de que o bloqueio foi efetuado de forma manifestamente ilegal ou desacompanhado de respaldo contratual que o autorize. A documentação acostada aos autos não permite, em sede de cognição sumária, concluir pela probabilidade do direito invocado, tampouco se verifica, de forma clara, a urgência necessária à concessão da medida, especialmente diante da ausência de comprovação de prejuízo irreparável ou de risco concreto à continuidade das atividades empresariais da agravante. Ressalte-se, por oportuno, a imprescindibilidade da prévia oitiva da parte agravada, sobretudo diante da expressiva quantia envolvida, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso, ao final da instrução processual, reste comprovada a ocorrência de prejuízos decorrentes da conduta adotada pela instituição financeira, poderá a parte agravante, se assim entender, ajuizar ação autônoma visando à responsabilização civil, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pleiteando a reparação por eventuais danos materiais e morais, desde que demonstrados o nexo de causalidade e a efetiva extensão dos danos suportados. Diante desse cenário, mostra-se incabível, neste momento processual, o deferimento da tutela pleiteada, porquanto ausentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recomendando-se que a matéria seja analisada de forma exauriente por ocasião do julgamento definitivo do recurso pela 7a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador